Tribunal: TJDFT
Processo: 0730585-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A interposição de agravo de instrumento não tem o condão de sobrestar o regular andamento do processo originário, por não impedir, em regra, a eficácia do que foi decidido (CPC, art. 995).
2. É incabível o pedido de suspensão da expedição de requisição de pequeno valor quando o cumprimento de sentença está embasado em título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, transitado em julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.